Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-09.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003114-09.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA PERES - CPF: 999.337.211-00 (APELANTE), DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.764.457-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. MINUTA DE REPACUTAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação de repactuação de dívida, fundada na Lei n. 14.181/2021, que visa a consolidação e reorganização de dívidas contraídas com diversas instituições financeiras, em razão de comprometimento superior a 100% de sua renda mensal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, com vistas à admissibilidade do pedido de repactuação judicial das dívidas.

III. Razões de decidir

O conceito legal de superendividamento exige a demonstração de boa-fé do consumidor, comprometimento do mínimo existencial e impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo.
A autora, servidora pública estadual com renda líquida superior a R$ 4.000,00, não comprovou, por meio de documentação idônea, que os descontos comprometeriam seu sustento básico, tampouco apresentou elementos probatórios suficientes a evidenciar quadro de vulnerabilidade socioeconômica.
A planilha unilateral de despesas, desacompanhada de documentação robusta, não se presta à aferição do comprometimento do mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) admite descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor, sem limitação aos percentuais aplicáveis a consignações, inexistindo ilicitude na contratação.
Ausência de indícios de má-fé ou de violação aos deveres de informação pelas instituições financeiras, tampouco abuso na concessão de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura o superendividamento quando o consumidor mantém renda líquida suficiente à preservação do mínimo existencial, sem prova robusta de comprometimento da subsistência. 2. É válida a contratação de operações de crédito, inclusive com desconto em conta corrente, desde que autorizadas pelo consumidor e em conformidade com os parâmetros legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Eliane Pereira Peres
, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face de
Banco do Brasil S.A.
e outros
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença a quo
ignorou sua realidade econômica, limitando-se a aplicar valor fixo para o mínimo existencial, sem observar a jurisprudência e a doutrina que defendem análise contextualizada. Dissera que houve farta comprovação documental da condição de superendividamento, com despesas mensais que ultrapassam sua capacidade financeira (comprometimento de 146,93% da renda), e que os empréstimos foram concedidos de forma irresponsável pelos recorridos, sem observância da margem consignável legal, gerando acúmulo de dívidas impagáveis. Destaca que a negativa de inversão do ônus da prova contraria o art. 6º, VIII, do CDC, bem como que a sentença viola o princípio da dignidade da pessoa humana, base de sustentação da legislação sobre superendividamento.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a condição de superendividamento, com o consequente prosseguimento à segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, com a homologação do plano judicial de pagamento apresentado.

Sicredi Vale do Cerrado, Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos, Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A e outra, Banco Santander Brasil S/A, Banco do Brasil S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito S.A, Banco Pine S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eliane Pereira Peres
ajuizou ação de repactuação de dívida em face do
Banco do Brasil S.A.
e outros
, aduzindo
auferir renda bruta mensal de R$ 13.012,59, sendo sua renda líquida reduzida para R$ 4.680,70 após os descontos obrigatórios. Ademais, afirma possuir despesas fixas mensais da ordem de R$ 7.875,41, resultando em comprometimento de aproximadamente 146,93% da sua renda, inviabilizando sua subsistência.

Relata ter firmado diversos contratos com instituições financeiras, os quais resultaram em saldo devedor consolidado de R$ 377.493,36, conforme documentação juntada, incluindo extrato do sistema
Registrato
do Banco Central. Indica que os descontos em folha superam o limite legal de 48%, fixado pelo Decreto Estadual nº 51.760/2021, atingindo 57,05% de sua remuneração.

Sustenta que os contratos foram firmados em violação aos deveres de informação e cautela por parte das instituições financeiras, o que teria contribuído diretamente para o agravamento do seu quadro de endividamento. Alega que não recebeu as informações mínimas exigidas pelos artigos 52 e 54-D do CDC, configurando-se a prática de concessão irresponsável de crédito.

Após o trâmite processual, a d. magistrada de origem julgou improcedente o feito sob o fundamento que não restou caracterizado o superendividamento da autora.

Inconformada, se insurge a apelante.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“
3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

Feita essa consideração, restou
incontroverso que a apelante é
servidora pública estadual

e percebe, conforme os contracheques acostados aos autos,
renda líquida mensal superior a R$ 4.000,00
, ainda que submetida a descontos decorrentes de empréstimos consignados.

A despeito das alegações de comprometimento de cerca de 146,93% de sua renda com obrigações financeiras e despesas correntes,
não restou evidenciado nos autos que a autora se encontre em condição de vulnerabilidade socioeconômica incompatível com a preservação do seu mínimo existencial
,
conforme exige o artigo 3º do Decreto nº 11.150/2022.

A d. magistrada de origem bem analisou a questão:

“
Nesse prisma, analisando o histórico da autora, denota-se que é servidora pública, agente penal, possuindo renda bruta de R$ 13.012,59 e parcelas de empréstimos mensal na ordem de R$ 4.998,60, além de despesas correntes, o que, de acordo com a inicial, estaria comprometendo 146,93% do seu rendimento global, sendo insuficiente para garantir-lhe o mínimo existencial (Id. 131738778).

Todavia, os documentos apresentados pela parte autora não estabelecem prova minimamente adequada de que sua situação financeira atual é precária, vez que não propiciam ao juízo uma larga análise de sua real situação econômica.

Percebe-se que a parte demandante se declarou casada na qualificação da exordial, mas não indicou nos autos informações a respeito de seu cônjuge e rendimentos, pondo em dúvida sua real condição econômica.

Independente disso, mesmo diante das informações trazidas pela parte autora acerca de sua renda mensal, é possível concluir que o mínimo existencial previsto para fins de superendividamento (R$ 600,00, nos termos do artigo 3º,
caput
, do Decreto nº 11.150/2022) encontra-se resguardado. Aliás, note-se que o total líquido da autora no mês remonta ao valor de R$ 4.021,34 (Id. 131738772), cujo valor ainda se mostra superior ao que parte da população brasileira recebe mensalmente e dele sobrevive.

Ademais, denota-se que a autora mantém o filho em escola particular (Id. 131741012), possui um carro modelo “Renault/Duster 2018” (Id. 131741504), que, aparentemente, está em nome de seu cônjuge, e possui uma moto “Honda/Biz 2022” (Id. 131741020), indicando padrão de vida elevado, não condizente com a realidade de pessoa superendividada.

Ressalte-se que os contratos foram livremente pactuados pela autora, que tinha ciência das condições e encargos no momento da contratação. Não há evidências de má-fé das instituições financeiras ou de concessão irresponsável de crédito, tendo sido observados os limites legais para os descontos em folha
”. (id. 299051561)

Ainda, a
mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta,
não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial
.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento da apelante, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os apelados demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025